Tribunal: TJBA
Processo: 8000550-25.2024.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000550-25.2024.8.05.0090 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JUNIO SILVA DE MACEDO Advogado(s): HANNA AMAZONAS ARAUJO MORAIS, GABRIEL MENDES MASCARENHAS APELADO: MUNICIPIO DE IACU Advogado(s):WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA registrado(a) civilmente como IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA DIANTE DE DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE MEIOS MENOS ONEROSOS PARA VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE. VULNERABILIDADE ECONÔMICA DO AUTOR. PREPONDERÂNCIA DO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. DEVER DE COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de cobrança extinta sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial, em razão da não apresentação de procuração pública para regularização da representação processual, ante a constatação de divergência entre a assinatura constante na procuração e aquela presente no documento de identificação do autor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de procuração pública como único meio para regularização da representação processual, em detrimento de alternativas menos onerosas, viola o princípio constitucional de acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição deve ser entendido não apenas como garantia formal de acesso aos tribunais, mas também como possibilidade real e efetiva de obter a tutela jurisdicional. 4. A verificação da regularidade da representação processual é importante, conforme estabelece o art. 104 do CPC, porém deve ser interpretada à luz dos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e da cooperação (arts. 4º, 6º e 8º do CPC). 5. A imposição da procuração pública como única via possível para sanar o vício, sem considerar a situação concreta do autor beneficiário da justiça gratuita e alternativas menos onerosas, revela-se desproporcional. 6. A designação de audiência para verificação da identidade do autor e da autenticidade da assinatura constitui medida razoável e proporcional, que atende tanto à necessidade de regularização da representação quanto ao direito fundamental de acesso à justiça. 7. A aplicação das diretrizes que visam prevenir fraudes processuais (Recomendação nº 127/2022 do CNJ e Notas Técnicas do TJBA) deve ser ponderada com os princípios constitucionais, especialmente quando existem meios menos gravosos para alcançar o mesmo objetivo. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para adoção de medidas alternativas à procuração pública. Tese de julgamento: "1. A exigência de procuração pública como único meio para regularização da representação processual, quando verificada divergência na assinatura do outorgante, configura obstáculo desproporcional ao acesso à justiça, especialmente em relação a beneficiários da justiça gratuita." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 6º, 8º, 104, 321, 485, I. Jurisprudência relevante citada: Recomendação nº 127/2022 do CNJ; Notas Técnicas do TJBA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000550-25.2024.8.05.0090, em que figura como Apelante Junio Silva de Macedo e, como Apelado Município de Iaçu, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Brito Presidente/Relator